Tribunal: TJPA
Processo: 0003515-55.2016.8.14.0054
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUZIR A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE 05 (CINCO) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. PLEITO PARA AFASTAR A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ?C?, CPB. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1ª FasePersistem desfavoráveis ao apelante 05 (cinco) circunstâncias judiciais ? culpabilidade, circunstâncias, motivos, conduta social e consequências do crime -, de forma que MANTENHO a pena-base anteriormente fixada em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) de reclusão, lembrando, neste ponto, a súmula nº 23 deste Tribunal, que enuncia: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.?2ª FaseMantenho a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ?c? (mediante dissimulação), pois a conduta do apelante pegou a vítima de surpresa, uma vez que foi convidada a entrar na casa do acusado, o qual lhe convidou para ir até a cozinha para lhe contar alguma coisa, quando momentos depois foi surpreendido com um golpe fatal de faca.Considerando o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, reduzo a pena em 01 (um) ano. Assim, mantenho a pena intermediária em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.3ª FaseNão há causa de aumento ou de diminuição a ser valorada.Assim, fixo a pena definitiva no patamar de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses reclusão.Mantenho a detração realizada pelo juízo a quo, nos termos do art. 387, § 2º do CPP, pelo fato de o apelante ter ficado preso, em caráter provisório, por 21 (vinte e um) meses, restando ao mesmo cumprir 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §2º, ?a? do CP.CONHEÇO do presente recurso e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0003515-55.2016.814.0054
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
APELANTE: EDIMAR EDUARDO DE LIMA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUZIR A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE 05 (CINCO) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. PLEITO PARA AFASTAR A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ¿C¿, CPB. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1ª Fase
Persistem desfavoráveis ao apelante 05 (cinco) circunstâncias judiciais -
culpabilidade, circunstâncias, motivos, conduta social e consequências do crime
-, de forma que MANTENHO a pena-base anteriormente fixada em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) de reclusão, lembrando, neste ponto, a súmula nº 23 deste Tribunal, que enuncia:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿
2ª Fase
Mantenho a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿c¿ (mediante dissimulação), pois a conduta do apelante pegou a vítima de surpresa, uma vez que foi convidada a entrar na casa do acusado, o qual lhe convidou para ir até a cozinha para lhe contar alguma coisa, quando momentos depois foi surpreendido com um golpe fatal de faca.
Considerando o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, reduzo a pena em 01 (um) ano.
Assim,
mantenho
a pena intermediária em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.
3ª Fase
Não há causa de aumento ou de diminuição a ser valorada.
Assim, fixo a pena definitiva no patamar de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses reclusão.
Mantenho a detração realizada pelo juízo a quo, nos termos do art.
387
,
§ 2º
do
CPP
, pelo fato de o apelante ter ficado preso, em caráter provisório, por 21 (vinte e um) meses, restando ao mesmo cumprir 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime inicialmente fechado, nos termos do art.
33
,
§2º
, ¿a¿ do
CP
.
CONHEÇO
do presente recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Belém (PA), 09 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0003515-55.2016.814.0054
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
APELANTE: EDIMAR EDUARDO DE LIMA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

EDIMAR EDUARDO DE LIMA,
condenado pelo Conselho de Sentença vinculado à Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São João do Araguaia/PA, à
pena definitiva de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicialmente fechado
pela prática do crime de homicídio praticado por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, incisos II e IV do Código Penal), apresentou o presente apelo por intermédio do Defensor Público Luiz Antônio Nascimento Ramos.

O magistrado
a quo
aplicou a detração em favor do sentenciado, em razão do mesmo já ter cumprido 21 (vinte e um) meses em regime fechado, restando ainda a ser cumprido 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, nos termos do art. 42 do CPB e art. 387, §2º do CPP.
¿Narram os autos de inquérito policial que o denunciado, no dia 12 de novembro de 2016, utilizando-se de uma faca, ceifou a vida de Edson da Silva Vieira, ora vítima.
No dia dos fatos, acusado e sua esposa (Vera Lúcia) estavam na casa da vítima, onde também estava a esposa deste, a Sra. Diene Lima Ribeiro.
Por volta das 18h, Edimar pediu à vítima que o levasse, juntamente com a Sra. Vera Lúcia para casa, tendo a vítima pedido à testemunha Diene que os deixasse em casa, o que foi feito. A esposa do acusado, Sra. Vera, a todo momento ficava chorando, afirmando que o acusado iria mata-la.
Em seguida, a vítima (Edson) e sua esposa (Diene) seguiram para a casa do acusado. Lá chegando, a esposa do acusado se abraçou com a vítima, dizendo que o denunciado iria mata-la.
Quando o acusado se fez presente no local, o mesmo levantou a blusa de sua esposa (Vera) mostrando um hematoma na barriga, dizendo `tá vendo, eu que fiz¿. Diante daquele cenário, a Sra. Diene chamou a vítima para irem embora, tendo o acusado abraçado Edson, convidando-o a ir na cozinha dizendo `vamos aqui na cozinha, que eu quero te mostrar uma coisa¿.
Em seguida, sem que houvesse qualquer entrevero, a vítima retornou da cozinha correndo e cambaleando, caindo na frente da casa. O acusado permaneceu em sua residência cantarolando.
Conforme relatos da testemunha Zezinho Lima da Silva, o acusado já praticou outro homicídio no Estado do Maranhão. Outrossim, tal testemunha destaca que, após o crime objeto deste processo, o acusado ficou pulando sobre o corpo da vítima, cuspindo em seu rosto.
Na DEPOL, o imputado afirmou ter ingerido bebida alcoólica com a vítima, mas que não se recorda do crime devido ao seu estado de embriaguez¿.

A denúncia foi recebida no dia 24 de abril de 2017 (fls. 05)
, tendo o réu sido citado (fls. 07 e 08) na data de 10 de maio de 2017. Através de defensor nomeado (fls. 12), ofertou resposta à acusação. Mantido o recebimento da denúncia (fls. 14), prosseguiu-se com audiência de instrução quando foram inquiridas algumas testemunhas (fls. 23). Na audiência subsequente, as testemunhas restantes foram inquiridas, tendo o réu sido interrogado (fls. 41).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela pronúncia do réu nos termos da denúncia, já que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

A defesa dativa, de outro lado, propugnou pelo reconhecimento da legítima defesa e consequente absolvição por atipicidade da conduta.

O magistrado
a quo
, nos termos do art. 413, e seu § 1.º, do CPP, julgou procedente a imputação e PRONUNCIO o réu EDIMAR EDUARDO DE LIMA, ora apelante, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, par. 2º, inc. II e IV, todos do Código Penal), por ter supostamente concorrido para a morte da vítima EDSON DA SILVA VIEIRA.

O Conselho de Sentença após os debates orais travados entre acusação e defesa, resolveu à unanimidade votos condenar do acusado EDIMAR EDUARDO DE LIMA à pena de
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicialmente fechado
pela prática do crime de homicídio praticado por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, incisos II e IV do Código Penal), apresentou o presente apelo por intermédio do Defensor Público Luiz Antônio Nascimento Ramos.

O magistrado
a quo
aplicou a detração em favor do sentenciado, em razão do mesmo já ter cumprido 21 (vinte e um) meses em regime fechado, restando ainda a ser cumprido 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, nos termos do art. 42 do CPB e art. 387, §2º do CPP.

A defesa interpôs RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (fls. 184-189), pugnando pela reforma da dosimetria para que a pena definitiva do apelante seja redimensionada, uma vez que entende que a pena-base que lhe foi imposta ficou exasperada sem fundamentação idônea e o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿c¿, do CPB, pois a mencionada agravante é uma elementar do crime e que sua incidência configuraria uma verdadeira violação ao princípio do ¿no bis in idem¿. Por fim, requer modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em CONTRARRAZÕES, o Ministério Público de 1º grau, rechaça as teses da defesa, pugnando pelo desprovimento do apelo, a fim de que seja mantida inalterada a sentença recorrida. (fls. 191-193v).

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça, opinou pelo conhecimento e
provimento parcial do apelo
, apenas para excluir a agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿c¿, do CPB e reformada a fundamentação atinentes à culpabilidade, consequências do crime, comportamento da vítima e circunstância do crime, para que seja redimensionada a pena-base.

É o relatório. Ao Revisor. Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém (PA), 09 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

PROCESSO Nº 0003515-55.2016.814.0054
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
APELANTE: EDIMAR EDUARDO DE LIMA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

MÉRITO

1ª Fase

A defesa do apelante requereu a reforma da dosimetria da pena para diminuir a pena-base - fixada em 23 (VINTE E TRÊS) anos e 03 (TRÊS) meses de reclusão - que, segundo argumenta, foi exasperada sem fundamentação idônea.

Veja-se as considerações do juízo
a quo
para calcular a pena a ser aplicada ao apelante:
¿Considerando as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Estatuto Penal Repressivo, em especial a culpabilidade, nota-se que o réu merece reprovação em grau elevado eis que praticou o crime sem qualquer indício de provocação da vítima, após premeditação. Em razão disso, a pena-base deve ser incrementada.
O réu não possui antecedentes;
A conduta social não era boa, pois ficou comprovado que durante 10 (dez) anos de relação de companheirismo com Vera Lúcia, era tido como violento domesticamente, impedindo sua mulher de se desenvolver socialmente e ainda praticando lesões corporais dolosas de modo frequente, por tal circunstância a pena-base deve ser acrescida.
A personalidade do agente não está voltada para o crime, eis que foi seu primeiro e único processo criminal. Não terá reflexo na pena-base;
Os motivos do crime teriam sido o ciúme pelo suposto envolvimento de sua ex-companheira com a vítima, e não deve pesar contra o denunciado;
As consequências do crime foram graves, eis que deixou duas crianças e uma esposa sem o amparo paterno. Deve acrescer a pena-base.
O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, o que deve refletir na pena-base.
As circunstâncias do crime não favorecem a sua prática, eis que estavam em um encontro festivo entre amigos e deve refletir na pena-base.¿

O magistrado sentenciante valorou corretamente todos os vetores do art. 59 do CPB, não havendo motivos para reformar nenhum item da primeira fase da dosimetria da pena, razão pela qual mantenho desfavorável os 06 (seis) vetores: culpabilidade, conduta social, motivos, consequências, comportamento da vítima e circunstância do crime.

A fundamentação esposada pelo magistrado para valorar negativamente os vetores culpabilidade, conduta social, motivos, consequências, comportamento da vítima e circunstância do crime, devem permanecer, pelas seguintes razões:

Culpabilidade

O juízo de culpabilidade dirá se a ação foi
digna de reprovação ou não, por ocasião da determinação da pena-
-base se verificará em que medida (grau) a conduta pratica pelo autor
merece censura e reprovação. Em outros termos, o juízo qualitativo da
culpabilidade como categoria do crime se transforma no juízo quantitativo da culpabilidade como medida da pena - garantia individual
excludente de excessos punitivos em prevenção geral ou especial.

No caso em tal, não merece censura o julgado, quanto
à majoração da pena-base em face da maior culpabilidade do
apelante, evidenciada pela
natureza premeditada da prática delituosa.

Conduta Social

A conduta social simboliza o papel do réu em sociedade, retratando-o no trabalho, na família, na comunidade etc., avaliando-se sua
vida pretérita ao crime.

Nota-se que o apelante era um péssimo companheiro e mantinha sua relação com sua ex-companheira com muita violência, lhe causando lesões corporais. Razão pela qual deve ser mantida desfavorável.

Motivos do Crime

Os motivos do crime teriam sido o ciúme pelo suposto envolvimento de sua ex-companheira com a vítima, e não deve pesar contra o denunciado.

Entendo que deve permanecer desfavoráveis os motivos do crime, pois no meu entendimento o ciúme, por si só, como um sentimento comum à maioria da coletividade, desprovido de outros elementos, não é considerado fútil.

Se diz fútil, na lição de Cleber Masson, aquele motivo "insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado" (MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial - vol. 2. 6ª. ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014).

Na minha ótica, o sentimento humano de ciúme não pode ser considerado insignificante ou desprezível, pois atine à própria essência do ser, não cabendo ao intérprete da lei adjetivá-lo. Diversos crimes são praticados em contexto de relevante carga emocional, funcionando o ciúme como um ingrediente fomentador, o qual, muitas vezes, propicia a utilização pelo agente de meios imoderados para conter sua insatisfação.

Assim, mantenho os motivos desfavoráveis.

Consequências do Crime

¿As consequências do crime foram graves, eis que deixou duas crianças e uma esposa sem o amparo paterno¿.

A morte da vítima é elementar do tipo, no entanto, ao deixar uma viúva e dois filhos pequenos, ultrapassa-se as consequências normais do delito, justificando o recrudescimento da pena

Dessa forma, mantenho as consequências do crime
desfavoráveis.
Circunstâncias do crime

As circunstâncias são elementos acidentais que não participam
da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à
configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva. Entre
tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo
de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima,
a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do
fato criminoso.

In casu
, o apelante atacou a vítima com um golpe de faca fatal região precordial durante um momento de reunião entre amigos. Entendo que essa conduta deve ser considerada relevante para valorar as circunstâncias do crime desfavoráveis.
Comportamento da vítima

O comportamento da vítima é uma circunstância neutra ou favorável ao réu no cômputo da pena basilar, vale dizer, não pode ser considerado desfavoravelmente ao agente, mas apenas em seu benefício. Súmula nº 18 do TJPA.

Ante o exposto, persistem desfavoráveis ao apelante 05 (cinco) circunstâncias judiciais -
culpabilidade, circunstâncias, motivos, conduta social e consequências do crime
-, de forma que MANTENHO a pena-base anteriormente fixada em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) de reclusão, lembrando, neste ponto, a súmula nº 23 deste Tribunal, que enuncia:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

2ª Fase

Mantenho a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿c¿ (mediante dissimulação), pois a conduta do apelante pegou a vítima de surpresa, uma vez que foi convidada a entrar na casa do acusado, o qual lhe convidou para ir até a cozinha para lhe contar alguma coisa, quando momentos depois foi surpreendido com um golpe fatal de faca.

Considerando o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, reduzo a pena em 01 (um) ano.

Assim,
mantenho
a pena intermediária em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

3ª Fase

Não há causa de aumento ou de diminuição a ser valorada.

Assim, fixo a pena definitiva no patamar de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses reclusão.

Mantenho a detração realizada pelo juízo a quo, nos termos do art.
387
,
§ 2º
do
CPP
, pelo fato de o apelante ter ficado preso, em caráter provisório, por 21 (vinte e um) meses, restando ao mesmo cumprir 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime inicialmente fechado, nos termos do art.
33
,
§2º
, ¿a¿ do
CP
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém (PA), 09 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator